Tribunal: TJMT
Processo: 1032712-09.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032712-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), JULIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO - CPF: 845.583.261-49 (AGRAVANTE), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (AGRAVANTE), CARRETEL FILMES LTDA - CNPJ: 00.532.224/0001-44 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO BROTTO - CPF: 020.520.499-67 (ADVOGADO), VINICIUS MORO CONQUE - CPF: 963.405.179-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou nova exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reiterando argumentos anteriormente suscitados e já decididos pelo juízo de primeiro grau. O recurso impugna questões relativas a fraude processual e erro de competência, as quais já haviam sido apreciadas e rejeitadas em decisão anterior, contra a qual não houve interposição de recurso tempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento interposto pelos executados é tempestivo, considerando a ocorrência de preclusão consumativa sobre as matérias nele suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo, especialmente quando não impugnadas no momento processual adequado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que questões de ordem pública, ainda que não sujeitas à preclusão temporal, podem ser atingidas pela preclusão consumativa e lógica quando não oportunamente impugnadas.

A ausência de interposição de recurso contra a decisão anterior implica o esgotamento da possibilidade de rediscutir a matéria, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil.

O prazo para a impugnação de questões como inexequibilidade do título, excesso de execução e incompetência do juízo é de 15 dias após o prazo para pagamento voluntário, conforme artigo 525, §1º, do CPC, o que não foi observado pelos agravantes.

Diante da intempestividade do recurso, sua inadmissibilidade se impõe, garantindo a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias já decididas quando a parte não interpõe o recurso cabível no momento processual adequado.

Questões de ordem pública podem ser atingidas pela preclusão consumativa e lógica se não forem oportunamente impugnadas.

O prazo para impugnar questões como inexequibilidade do título, excesso de execução e incompetência do juízo segue o disposto no artigo 525, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Júlio José de Campos e Júlio Domingos de Campos Neto contra decisão de id. 174238193 proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010834-93.1999.8.11.0041, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos agravantes.

No recurso, os agravantes sustentam a ocorrência de fraude processual, afirmando que houve alteração artificial da verdade dos fatos em 2015, quando, por meio de uma novação/confissão de dívida, foi incluída indevidamente na execução uma nota promissória no valor de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais).

Essa inclusão teria sido realizada por sua ex-advogada, sem o consentimento dos agravantes, e envolveu título já declarado juridicamente inexistente por esta e. Corte em 2013.

Alegam que houve usurpação de competência e distribuição viciada no julgamento da novação/confissão de dívida, o que comprometeria a validade de todos os atos subsequentes, tornando-os nulos.

Argumentam que o valor original da dívida, devidamente corrigido, já teria sido integralmente quitado, resultando em saldo credor a favor dos agravantes, conforme cálculos apresentados.

Defendem que a continuidade da execução lhes causará grave dano de difícil reparação, reforçando o pedido de tutela recursal para suspender a execução até o julgamento do mérito do recurso.

Com base nos argumentos apresentados, os agravantes requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo à execução até o julgamento do mérito do recurso.

No mérito, pleiteiam a nulidade da novação que incluiu a nota promissória de R$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais) no processo e o reconhecimento da quitação da dívida original e a extinção da execução.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 253808198.

Contrarrazões no id. 259356688. Preliminar de Intempestividade.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a preliminar merece acolhida.

A decisão agravada (01.11.24, id. 174238193), restou assim exarada:

Vistos etc.

Cuida-se de feito executivo que tramita há 25 anos.

Dia 12/07/2024 foi ofertada exceção de pré-executividade, que foi decidida em 07/08/2024.

Interpostos embargos de declaração foram rejeitados.

O executado apresentou 9 manifestações, e não indica como solver o débito.

Os executados se limitam a ofertar reiteradas exceções de pré-executividade por questões já deduzidas e decididas nos autos, inclusive com fixação de litigância de má-fé
.

A decisão que rejeitou a exceção (id n. 164773291) estabeleceu as diretrizes do executivo, e em caso de discordância, devem ser submetidas a via recursal própria.

Como já decidido, não há concentração da defesa por parte do executado, cito trecho do decisum: " (...)
Os argumentos do executado não são claros e não se concentram, tanto que foram necessárias 4 manifestações para tentar fixar a sua tese, com seguidas inovações
. (...)"

Denota-se que os aclaratórios foram cristalinos e indicaram a novela, cito trecho novamente:

"(...)

A decisão recorrida de id n. 164773291, foi clara ao estabelecer o débito excutido nos autos, em termo de acordo subscrito tanto pelo advogado como pela parte
.

Como já mencionado, fato é que os executados descumpriram as negociações e renegociações. (...)

Posto isso,
rejeito a repetitiva exceção de id n. 168579132
,
uma vez que já foram esclarecidos os ditames processuais
, advertida a majoração da litigância de má-fé, na continuação da postura processual por parte do executado.

Cumpra-se o decisório de id n. 164773291, em íntegra.

As questões de fraude processual e erro de competência, que fundamentam este recurso, já foram apresentadas anteriormente ao Juízo singular em 06.08.2024, conforme id. 164698910, senão, vejamos:

Essa manifestação foi apreciada e decidida no id. 164773291 (publicada em 09.08.2024), onde a douta Juíza
a quo
rejeitou esses argumentos, também opostos na Exceção de Pé Executividade de id. nº 162089209, confira-se:

Em virtude dessa decisão, os Agravantes interpuseram embargos de declaração (id. 165291281, em 12.08.2024), que foram rejeitados (id. 168198823, esta decisão foi publicada em 10.09.24).

A decisão sobre os embargos de declaração não foi impugnada.

Posteriormente, os Agravantes apresentaram uma nova Exceção de Pré-Executividade (id. 168579132, em 10.09.2024),
reiterando os mesmos argumentos que já haviam sido rejeitados
na decisão anterior.

Eis o teor da referida decisão exarada em 01.11.2024 e publicada em 05.11.2014):

Em resposta a essa decisão, os Agravantes apresentaram o presente recurso (13.11.2024), que é claramente intempestivo.

Nesse contexto, inviável rediscutir a questão pretérita em relação a qual operou-se a preclusão, ainda que novamente abordada em ação autônoma de embargos de terceiro, porquanto referente a mesma lide.

A ausência de interposição de recurso contra a decisão anteriormente proferida, que rejeitou a tese de ilegitimidade passiva, ocasiona a preclusão consumativa da matéria, ainda que se trate de questão de ordem pública.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE ALTERAR OS CÁLCULOS EXEQUENDOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O recorrente apresentou os cálculos da execução com juros de 0,5% ao mês, porém, no julgamento dos embargos da Fazenda Pública, pleiteou a aplicação de uma taxa de juros maior, de 1% ao mês, até a edição da Lei n . 11.960/2009. O agravante defende, em suma, que a questão dos juros não está sujeita à preclusão, pois se trata de matéria de ordem pública.

2. Com efeito, a apresentação de cálculos pelo credor com uma determinada taxa de juros é incompatível com a subsequente discordância com esse mesmo critério de atualização, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica.

3. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Precedentes
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1906980 PE 2020/0313541-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio''
(REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019).

2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno.

3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021) – destaquei

A jurisprudência desta Corte de Justiça segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – Embora insista que é hipossuficiente, à época em que foi indeferido seu pedido de gratuidade da justiça pelo Juízo singular, a autora, ora apelante, não interpôs o recurso adequado, qual seja o recurso de agravo de instrumento, conforme o disposto no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.

II - Haja vista que a autora, ora apelante, no momento oportuno, não fez uso da ferramenta processual adequada, permanecendo inerte, opera-se a chamada preclusão temporal, sendo-lhe defeso rediscutir tal matéria.
(TJ-MT 00087593120188110004 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXCLUSÃO DA PARTILHA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – PRECLUSÃO – DECISÃO ANTERIOR QUE DESTITUIU A APELANTE DO CARGO DE INVENTARIANTE JUSTAMENTE POR NÃO COMPROVAR A CONDIÇÃO DE MEEIRA – REQUISITO ESSENCIAL PARA PARTICIPAR DA PARTILHA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NO MOMENTO OPORTUNO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a parte não recorreu, no momento oportuno, da decisão que a destituiu do cargo de inventariante, pelo fato de ela não ter comprovado a união estável nem a condição de meeira, requisito essencial para participar da partilha, essa questão encontra-se coberta pelo manto de preclusão
(art. 507 do CPC/15). (TJ-MT - Apelação: 0034149-43.2005.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/11/2017)

Considerando o entendimento do STJ, ainda que as teses de
fraude processual
e
erro de competência
pudessem ser consideradas de ordem pública, embora não sujeitas à preclusão temporal, no entanto, estão sujeitas tanto à preclusão consumativa quanto à preclusão lógica.

Dessa forma, considerando o contexto apresentado, a aplicação do artigo 507 do Código de Processo Civil se mostra pertinente. O referido artigo estabelece que: "
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
".

Portanto, a decisão atacada não pode ser revista, uma vez que a matéria já foi decidida e a respeito dela operou-se a preclusão. A preclusão, como instituto jurídico, impede que questões já decididas sejam rediscutidas, garantindo a segurança jurídica e a celeridade processual.

Além disso, o prazo para apresentar qualquer argumento relacionado à inexequibilidade do título ou da obrigação, excesso de execução, cumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, é de 15 dias após o prazo para pagamento voluntário, conforme o artigo 525, §1º, III, V, VI e VII, do CPC, que trata da impugnação ao cumprimento de sentença.

A intimação dos Agravantes para pagamento da dívida foi realizada em 2017, conforme certidão constante nos autos (id. 27061449):

Assim, a inadmissibilidade da questão em tela se mantém, não havendo necessidade de maiores discussões a respeito. A decisão anterior, que já transitou em julgado, deve ser respeitada, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao próprio ordenamento processual.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025